Tribunal: TJDFT
Processo: 0044183-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0044183-31.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Adoto como relatório inicial aquele constante da respeitável decisão unipessoal do eminente Ministro Francisco Falcão, de ID no 34239480, proferida em 22/11/18, verbis: “O presente feito decorre de agravo de instrumento interposto por Cleider Alfredo de Oliveira, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação oposta pelo Distrito Federal, na qual determinou que o índice de correção monetária a ser aplicado para o pagamento do débito deveria ser o IPCA-E. No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a decisão objeto do agravo foi mantida, nos seguintes termos ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DO AGRAVANTE AO CARGO DE MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADICIONAIS NOTURNO E INSALUBRIDADE. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N. 11.960/09, A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. IN CONSTITUCIONAL IDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 5o, DA LEI N. 11.960/09. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. 1. Em se tratando de cumprimento de sentença, em virtude da determinação da reintegração de posse do agravante ao cargo de médico na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não se mostra cabível a inclusão dos adicionais noturno e insalubridade, porquanto tais verbas estão vinculadas à submissão do trabalhador às respectivas circunstâncias que ensejam o seu pagamento. 2. A Lei n° 11.960/09 possui natureza processual, devendo ser aplicada aos valores resultantes de condenações proferidas contra a Fazenda Pública, nos processos em andamento, a partir da sua vigência. 3. No cálculo dos juros moratórios decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, a correção dar-se-á pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR), uma única vez, até a expedição do precatório, quando a correção se dará pelo IPCA-E, em consonância com o entendimento esposado pelo excelso STF. 4. Se a verba honorária arbitrada obedeceu aos ditames do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, que adotou parâmetros objetivos para fixação quando for parte a Fazenda Pública, não se mostra cabível a sua redução. 5. Agravo de instrumento não provido. Opostos embargos de declaração foram rejeitados. Negou-se seguimento ao recurso especial interposto por Cleider Alfredo de Oliveira. Sobreveio agravo nos próprios autos. Recebidos os autos no STJ, foi proferida decisão com o seguinte dispositivo: ‘Ante o exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial’. O Distrito Federal e o particular interpuseram agravo interno com a decisão”. Pela citada decisão, determinou-se: “(...) a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que, em observância aos arts. 543-B, § 3o, e 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC/73 e 1.040 e seguintes do CPC/2015 e após a publicação da decisão do STF: a) denegue seguimento ao recurso se a decisão recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema repetitivo”. Preclusa a decisão, os autos baixaram a este Tribunal em março de 2019, tendo a Presidência determinado o sobrestamento dos autos (ID no 34239480, págs. 17-18 e 21). O procedimento de digitalização dos autos foi realizado em junho de 2019 (certidões de ID no 34239480, págs. 22-25), contudo, por razão desconhecida, as peças não foram inseridas no sistema PJe naquela oportunidade. Em 11/04/22, a Coordenadoria de Recursos Constitucionais - COREC certificou que, em inspeção interna, constatou que os autos físicos do agravo de instrumento no 2016.00.2.041706-8 foram equivocadamente encaminhados à destruição sem a prévia inserção no PJe, tendo sido acostadas as peças localizadas no acervo de digitalização (certidão de ID no 34322859). Os autos vieram a esta Relatoria para avaliação das providências pertinentes à restauração dos autos, nos termos do art. 712, e seguintes, do CPC (despacho de ID no 34335159). Intimadas, as partes protestaram pelo prosseguimento do feito (petições de IDs nos 34928314 e 35111597). É o relatório. Passa-se à decisão. Em que pesem as considerações expendidas pelo eminente Desembargador Presidente no despacho de ID no 34335159, não se vislumbra a necessidade de restauração dos autos pela via da ação de procedimento especial disciplinada no art. 712, e seguintes, do CPC. A rigor, embora os autos físicos tenham sido eliminados, não houve o “desaparecimento” dos autos eletrônicos, apenas demora na sua criação por meio das rotinas próprias do sistema informatizado – irregularidade que pode ser suprida sem a necessidade de ajuizamento da ação citada. Veja-se que todo o procedimento de digitalização havia sido concluído, tendo sido lavradas certidões específicas para a sua validação, bem como para registrar a presença de páginas ilegíveis ou com problemas na numeração das páginas dos autos físicos (ID no 34239480). A inserção de tais arquivos no sistema PJe, porém, somente veio a ocorrer recentemente, tendo sido respeitada a numeração única que já havia sido atribuída ao recurso, no padrão ditado pela regulamentação do CNJ (AGI no 0044183-31.2016.8.07.0000). Assim, não se tratando propriamente da situação ditada pelo art. 712, do CPC, o prosseguimento do feito independe de maiores formalidades. A propósito, as partes não apresentaram objeção quanto aos documentos que compõem os presentes autos eletrônicos, tampouco quanto aos documentos ilegíveis ou com erros de numeração mencionados nas certidões citadas, daí porque a irregularidade concernente à demora na sua criação encontra-se superada. Não obstante, o recurso pendente se encontra prejudicado por fatos supervenientes, mormente a expedição das requisições de pagamento nos autos de origem, a pedido do recorrente, em atuação que se mostra incompatível com a vontade de recorrer. Após a digitalização dos autos físicos de origem, n° 2008.01.1.046375-9, e a criação dos autos eletrônicos no 0012965-60.2008.8.07.0001, o credor foi instado a promover o andamento do feito, por decisão de 05/11/19, mas, ante a sua inércia, os autos foram arquivados (IDs nos 49030812 e 53157625 dos autos citados). Em 15/01/20, sem que houvesse nova provocação do Juízo, o exequente apresentou petição nos autos de origem, nos seguintes termos: “CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos do processo em, através de seus, vem, respeitosamente, a V. Exa., em cumprimento a decisão proferida nos autos da Impugnação ao cumprimento de sentença propostos pelo Distrito Federal, fls. 485/487, apresentar planilha de cálculos atualizados para que, efetivamente, seja cumprido o julgado. Observe-se que, a r. decisão acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, e fixou o valor da execução em R$ 440.996,20 (quatrocentos e quarenta mil, novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos) atualizada até 30/04/2016. Assim, em obediência ao fixado nas decisões transitadas em julgado, seja na discussão do mérito, seja na fase de cumprimento de sentença, requer o Exeqüente a V. Exa. que se digne determinar ao Distrito Federal que cumpra o julgado efetivando o pagamento devido, atualizado até 01/01/2020, apurado no valor de R$ 509.036,50 (quinhentos e nove mil, trinta e seis reais e cinquenta centavos), conforme planilha em anexo. Em relação à parcela devida a título de honorários advocatícios de sucumbência requerer que seja expedido a requisição de pagamento em favor da sociedade RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, integrada por todos os advogados contratados para esta ação, inscrita no CNPJ sob o no 03.635.901/0001-48. Desta feita, requer a V. Exa. a regular intimação do Distrito Federal para que realize o pagamento do quantum devido, em cumprimento à coisa julgada” (ID no 53558281 dos autos no 0012965-60.2008.8.07.0001). Ora, quisesse o credor ver o quantum debeatur modificado, em decorrência da potencial influência do que decidido pelo c. STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE no 870.947, Tema no 810), a conduta esperada seria diligenciar perante este Tribunal para que se ultimasse o procedimento de digitalização dos presentes autos. Em sentido contrário, a sua manifestação caracterizou aquiescência implícita com o que havia sido decidido até então, concluindo com o pedido de pagamento nos termos dos cálculos elaborados anteriormente. Em seguida, o devedor manifestou concordância com os cálculos do credor, porém, alertou que não houvera o trânsito em julgado da decisão relativa à impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 54842303 dos autos de origem no 0012965-60.2008.8.07.0001). Não obstante, considerando que os cálculos eram incontroversos, o MM. Juízo determinou a expedição do precatório (ID no 55032102). A propósito, a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença somente macularia a validade das requisições de pagamento caso o recurso não julgado em definitivo fosse tendente a reduzir o montante devido; no caso, entretanto, o recurso era da parte credora e visava à majoração. Portanto, se não houve prejuízo à parte devedora, o fato de o MM. Juízo de origem ter desconsiderado o alerta quanto à ausência de trânsito em julgado não se traduz em nulidade que deva ser reconhecida de ofício, nesta oportunidade. Prosseguindo, após a atualização dos valores devidos, pela Contadoria, o credor pugnou pelo destaque de percentual do precatório, para fins de quitação dos honorários contratuais acertados em favor do patrono (ID no 57620938 dos autos de origem 0012965-60.2008.8.07.0001). Veja-se que tal requerimento foi feito quando já constava dos autos a notícia, trazida pelo devedor, de que não houvera o trânsito em julgado do recurso do credor, circunstância que não o demoveu do intento de prosseguir com o cumprimento de sentença pelo valor incontroverso. Assim, as requisições foram expedidas, sendo que, inclusive, já houve a quitação daquela de pequeno valor, em favor do causídico (IDs no 57710699, 59914679, 59464532, 62917388 e 62952651 dos autos de origem no 0012965-60.2008.8.07.0001). Resta aguardar o pagamento do precatório quanto ao valor principal. Nessas circunstâncias, a atuação processual da parte credora, voltada a que as requisições de pagamento fossem expedidas em conformidade com os valores incontroversos calculados pelo devedor, se mostrou contrária ao que ora requer, no sentido de que seja dado prosseguimento ao exame da compatibilidade do que decidido neste agravo de instrumento com a tese fixada em regime de repercussão geral. Lembre-se que a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, sem nenhuma reserva, importa em aceitação tácita da decisão, circunstância que é impeditiva do recurso, consoante o art. 1.000, do CPC. A esse respeito, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO SATISFEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUÍZO. 1. A parte que anui com os cálculos apresentados pela Contadoria e homologados pelo juízo e deposita o valor devido pratica ato incompatível com a vontade de recorrer quanto a suposto excesso de execução. 2. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1263858, 07099904120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no DJE: 28/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO DO ASSISTENTE TÉCNICO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ARTS. 82 E 84 DO CPC. 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. 2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. 3. Não há que se falar em inovação recursal ofensiva ao duplo grau de jurisdição quando a matéria apontada decorre de intento de nova apreciação de questão expressamente rechaçada em sentença. 4. (...) 6. Recurso da parte Requerida não conhecido. Recurso da parte Requerente conhecido. Preliminares rejeitadas. Deu-se parcial provimento ao apelo” (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/07/2020, publicado no PJe: 23/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, julgo prejudicado o recurso, dele não conhecendo, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator